Tribunal: STF
Processo: ARE 1536885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO COLETIVA Nº 37012- 80.2009.8.10.0001. LEGITIMIDADE ATIVA. DELEGADOS DE POLÍCIA. NÃO VINCULAÇÃO AO SINPOL. RECURSO PROVIDO.



    - O cerne da controvérsia reside em analisar se merece amparo a decisão que determinou a suspensão da implantação do percentual de 21,7% (vinte e um vírgula sete por cento), na remuneração dos agravados.



    - In casu, após a análise das documentações acostadas aos autos, demonstrou-se que os Delegados de Polícia Civil estão, de fato, vinculados ao Sintsep e não ao Sinpol, uma vez que este último apenas congrega os servidores envolvidos nas atividades da Polícia Civil.



    - Registre-se ainda que, quando do ajuizamento da ação coletiva que gerou o presente título executivo, os Delegados de Polícia Civil estavam abrangidos pelo SINPOL, vez que a categoria só se desvinculou dessa representação sindical em 2012, contudo, o referido sindicato só obteve o seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego em 2014. Dessa maneira, não detinha a capacidade legal para representar a categoria dos policiais civis em ações judiciais antes de ter obtido o registro perante a autoridade competente, ou seja, mesmo antes da promulgação da Lei estadual nº 9.664/12.



    - Assim, por consectário lógico, tem-se que os agravados estão vinculados ao SINTSEP, sindicato de maior abrangência e devidamente registrado no Ministério do Trabalho.



    - Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente